Tribunal: CARF
Processo: 13864.720005/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720005/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.138 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
GENRENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM
CONTA
DE
PROVISÃO
(CRÉDITO).
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS
NO
EXTERIOR.
FATO
GERADOR
NÃO
OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do
crédito em conta de provisão não caracteriza disponibilidade econômica ou
jurídica dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Nelso Kichel (Relator) e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cláudio de Andrade
Camerano.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel- Relator.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator Designado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720005/2016-18
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se do Recurso Voluntário (e-fls. 576/598) em face do Acórdão da 4a Turma
da DRJ/Brasília (e-fls. 556/567) que julgou Impugnação improcedente, ao manter o lançamento
fiscal.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
- que, em 20/01/2016, a fiscalização da RFB, unidade DRF/São José dos
Campos, lavrou Auto de Infração do IRRF, anos-calendário 2011 e 2012 (e-fls. 531/535), ao
imputar a seguinte infração, in verbis:
(...)

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)
- que, ainda, integra o auto de infração, o Relatório Fiscal e Anexos (e-fls.
538/549) do qual transcrevo os seguintes excertos quanto aos fatos imputados, in verbis:
(...)

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)

(...)

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)

- que o crédito tributário lançado de ofício, na data da lavratura do auto de
infração do IRPJ, perfaz o montante de R$ 19.980.284,30, assim especificado:

Auto de Infração
Principal (R$)
Juros de Mora
Calculados até
01/2016 (R$)
Multa de Ofício de
75% (R$)
Total
IRRF
9.160.068,85
3.950.163,87
6.870.051,58
19.980.284,30

Ciente do lançamento em 27/01/2016 (e-fl. 536), a contribuinte apresentou
Impugnação em 24/02/2016 (e-fls. 455/474), cujos argumentos estão resumidos no relatório da
decisão recorrida, e que transcrevo excertos, no que pertinente:
(...)

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)

(...)
Na sessão de julgamento de 23/03/2017, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a
Impugnação improcedente, ao manter o lançamento fiscal, conforme Acórdão (e-fls. 556/567),
cuja ementa transcrevo, in verbis:
(...)
Assunto: Imposto de Renda de Renda Retido na Fonte
Ano-Calendário: 2011, 2012
IR-FONTE SOBRE RENDIMENTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO
DE RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. REGISTRO
CONTÁBIL
DO
CRÉDITO
EVIDENCIA
A
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA DOS RENDIMENTOS. OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR DO IRRF.
O creditamento de rendimentos a pessoas jurídicas situadas no exterior está
sujeito ao recolhimento do tributo pela fonte pagadora, devendo ser entendido
em sua acepção geral, e não restrita, por força do princípio contábil a que se
sujeitam as pessoas jurídicas. E uma vez que o registro do crédito contábil das
importâncias devidas foi efetuado por fonte situada no País em favor de pessoa
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

jurídica situada no exterior, evidencia-se a disponibilidade econômica dos
rendimentos e está caracterizada a condição necessária e suficiente para a
ocorrência do fato gerador do IRRF, antecipadamente às remessas.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
DE
LANÇAMENTO VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, não competindo ao julgador ou à autoridade
administrativa alterar o percentual da multa de ofício previsto em lei.
FUNDAMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO. MULTA CONFISCATÓRIA.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob o fundamento
de inconstitucionalidade, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal; bem
assim, o julgador deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)

Ciente desse decisum em 06/04/2017 (e-fls. 571/573), a contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário em 04/05/2017 (e-fls. 574/598), pedindo a reforma da decisão recorrida,
reiterando, em suma, as razões já apresentadas na instância a quo quando da apresentação da
impugnação. Transcrevo o pedido:
(...)

Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Nelso Kichel - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, o Fisco imputou a infração Falta de Recolhimento do IRRF,
referente rendimentos de locação de equipamentos (aluguéis) devidos à empresa F. K.
Generators, domiciliada no exterior, quanto aos anos-calendário 2011 e 2012.
Vale dizer:
- que o sujeito passivo deveria ter efetuado o recolhimento do IRRF no momento
em que o rendimento (aluguel) foi registrado na contabilidade da locatária como obrigação a
pagar à locadora (conta de passivo circulante) e, em contrapartida, registrado em conta contábil
de despesas de aluguéis - despesas incorridas (lançamento a débito em conta de resultado),
independentemente da ocorrência da remessa ao exterior ou do pagamento, por se tratar de
operação entre empresa controlada situada no País (devedora dos alugueis) e empresa sócia
cotista controladora majoritária situada no exterior (credora dos alugueis).
A decisão recorrida manteve o lançamento fiscal, na mesma esteira do auto de
infração, uma vez que o registro do crédito contábil das importâncias devidas foi efetuado por
fonte situada no País em favor de pessoa jurídica situada no exterior, evidencia-se a
disponibilidade jurídica dos rendimentos e estaria caracterizada a condição necessária e
suficiente para a ocorrência do fato gerador do IRRF, antecipadamente às remessas.
Nesta instância recursal, a recorrente voltou a argumentar que o lançamento fiscal
não merece prosperar, pois inocorreu o fato gerador de que trata o art. 685 do RIR/99, haja vista
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

que não aconteceram, de fato, as remessas de rendimentos (alugueis) ao exterior ou pagamento,
quantos aos valores objeto do auto de infração dos anos-calendário 2011 e 2012 e
subsidiariamente, em caso de manutenção da infração, pediu redução da multa de ofício para o
patamar de 20%.
Identificados os pontos controvertidos passo a enfrentá-los.
A autoridade autuante considerou ocorrido o fato gerador do IR-Fonte quanto aos
rendimentos de alugueis atribuídos a titular pessoa jurídica situada no exterior, registrados na
escrituração contábil como despesas incorridas (conta de resultado) e, em contrapartida, em
obrigações a pagar (conta de passivo circulante), cujas remessas ao exterior deveriam ter
ocorrido em 2011 e 2012 e não ocorreram, pois a empresa titular da remuneração (alugueis),
domiciliada no exterior, tinha e tem o poder de mando e disposição imediata, por ser sócia
cotista controladora majoritária do capital da empresa situada no País, no caso a autuada,
devedora dos alugueis (RIR/99, art. 685).

A propósito, transcrevo a narrativa dos fatos apurados e conclusões da
fiscalização constantes do Relatório Fiscal (e-fls. 538/549), in verbis:
(...)
2 - DA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL DO SUJEITO PASSIVO
Em síntese, a fiscalização tratou de verificar a regularidade na apuração e recolhimento
de IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados ao exterior pela fiscalizada, no
período sob verificação (anos de 2011 e 2012).
A atuação da empresa Genrent é no ramo de locação e manutenção de equipamentos,
mormente geradores e estações de energia.
Tais equipamentos, por sua vez, são fornecidos pela empresa F K Generators and
Equipament Ltd., domiciliada no exterior, em Tel Aviv - Israel
Este modelo de negócios está amparado em contratos de locação, apresentados pela
fiscalizada em 24/08/15, em decorrência de demanda efetuada pela autoridade fiscal.
Esta é origem dos valores remetidos ao exterior da fiscalizada, Genrent, para a empresa
F K Generators. Referem-se, portanto, a valores devidos referentes à locação de
equipamentos.
Registra-se que a Genrent informou em DIPJ receita bruta de R$ 176 milhões em 2011
e de R$ 188 milhões no ano de 2012. Ao mesmo tempo, remeteu ao exterior para a F
K Generators a título de pagamentos das locações um total de R$ 4,5 milhões em
2011 e R$ 46 milhões em 2012, conforme planilha em anexo à resposta apresentada à
fiscalização em 15/07/2015.
Por outro lado, nos termos do Anexo I ao presente Relatório, verifica-se que foram
contabilizadas:
- no ano de 2011, despesas com locação de equipamentos da F K Generators no
total de R$ 55,8 milhões;
- no ano de 2012, despesas com locação de equipamentos da F K Generators no
total de R$ 63,1 milhões
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)
In casu, vislumbra-se que o fato gerador do IRRF ocorre quando do nascimento do
crédito referente à locação a favor da PJ domiciliada no exterior, independentemente da
remessa efetiva dos recursos por parte da locatária (disponibilidade jurídica da renda).

(...)
Portanto, a expressão "rendimentos creditados" contida no art. 685 do RIR, de 1999,
deve ser entendida como lançamento contábil pelo qual o rendimento é colocado à
disposição de seus titulares.
(...)
No caso aqui sob análise, tendo em vista que a fiscalizada não efetuou a apuração e
recolhimento do IRRF nos termos acima expostos, resta ao Auditor- Fiscal titular do
procedimento proceder ao lançamento ex-officio dos valores devidos de IRRF,
conforme item “3” que se segue.
3 - DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE IRRF
3.1 – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE
Conforme exposto no item 2, entende a fiscalização que o levantamento e conseqüente
recolhimento do IRRF referente ao pagamento de aluguéis de equipamentos devidos à
empresa F K Generators, domiciliada no exterior, deve se fazer no momento do
lançamento contábil em que o rendimento é registrado na contabilidade da locatária
como obrigação a pagar à locadora.
A base é o art. 685 do Regulamento do Imposto de Renda vigente (RIR/99), in verbis:
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 100, Lei no 3.470, de 1958, art. 77, Lei no 9.249, de 1995, art. 23,
e Lei no 9.779, de 1999, arts. 7o e 8o).
Aliás, é neste mesmo momento que a fiscalizada contabiliza tais valores como despesas
a serem deduzidas na apuração do seu resultado contábil.
Conforme resposta protocolizada pelo contribuinte em 24/08/15, são as seguintes as
contas contábeis do passivo envolvidas nos lançamentos referentes aos valores devidos
à F K Generators a título de aluguel de equipamentos:
a) no ano de 2011: 2.2.1.01.004.00001 e 2.2.1.01.004.00004;
b) no ano de 2012: 2.2.1.01.005.00001 e 2.2.1.01.006.00001.
A partir do arquivo da contabilidade que a empresa informou no sistema de escrituração
digital (SPED), a fiscalização levantou os valores contabilizados a título de despesas
com locação/leasing de equipamentos devidos à locadora, F K Generators. É o que
consta no Anexo I ao presente Relatório.
Note-se que, a partir da análise dos contratos de locação (Lease Agreements), é possível
verificar que como regra geral os valores devidos de aluguel das
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

máquinas/equipamentos deveriam ser pagos de forma antecipada, a cada 90 dias. Como
exemplo, vide a cláusula 5, (D) do Contrato RE: 23052012 10XPPU560, de 22/02/2012
(versão traduzida):

Entretanto, o que se verificou no caso foi que tal regra não foi seguida strictu sensu pela
locatária, que especialmente em 2011 efetuou a remessa de apenas R$ 4,5 milhões de
reais à locadora, quando a despesa contabilizada a este título no ano atingiu o montante
de R$ 55,8 milhões (vide o registro das contas contábeis 3.1.1.02.001.00005 – Locação
de Máquinas e Equipamentos e 3.1.2.03.001.00002 – Leasing de Equipamentos FK
Generators)
Importante salientar que desde 04/01/2011, a F. K. Generators é quotista majoritária da
empresa Genrent.
Conforme 12a Alteração do Contrato Social registrado na Jucesp em 04/01/2011 (anexa
à resposta protocolizada pelo contribuinte em 15/07/15):

Embora isso explique o não cumprimento estrito das obrigações contratuais expostas
nos documentos assinados entre as partes, tal fato não invalida o argumento da
fiscalização, pelo contrário. Note-se que, tanto os valores contabilizados como despesas
de locação/leasing são devidos, que os mesmos foram considerados na apuração do
resultado contábil da fiscalizada nos respectivos períodos de apuração. (Obs: Planilha
já transcrita no relatório)
(...)
Portanto, considerando como devido o imposto de renda no momento do registro das
obrigações na contabilidade da fiscalizada, e não apenas na remessa dos valores ao
exterior, a fiscalização levantou os valores devidos de IRRF, descontando dos valores a
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

serem exigidos de ofício o IR efetivamente recolhido pela fiscalizada, informação
constante de planilha entregue pelo sujeito passivo em anexo à resposta protocolizada
em 15/05/15.

(...)
A Fiscalização, inclusive, invocou, mutatis mutandis, o Parecer Normativo CST
no 440, de 1970, que trata de tributação na fonte de valores atribuídos ao credor situado no
exterior (lucros):
No caso, como já dito, os rendimentos de alugueis atribuídos ao credor situado
no exterior foram registrados como despesas incorridas (conta de resultado) e, em contrapartida,
como obrigações a pagar a pessoa domiciliada no exterior (credora), sócia cotista controladora
majoritária da empresa situada no País (devedora), pois em face dessa vinculação societária
(controle) não é necessário a efetiva remessa dos valores ao exterior para a incidência do IR-
Fonte. O que irá ocorrer com o citado crédito da sócia cotista controladora majoritária do capital
social é mera destinação, fato que não altera a característica de rendimento sujeito ao IR-Fonte,
que poderá ser utilizado para transferência ao exterior ou para aumento de capital da investida
(devedora) aqui no País. A seguir transcrevo excerto do citado Parecer Normativo:
(...)

(...)
Assim, diversamente do alegado pelo sujeito passivo, deve ser mantida a infração
imputada do IRRF, pois não houve mera escrituração contábil de rendimentos (alugueis)
destinados a pessoa jurídica residente no exterior, cujas remessas ao exterior deveriam ter
ocorrido em 2011 e 2012 e não ocorreram.
Na verdade, a empresa titular dos aluguéis (rendimentos de locação de
equipamentos), residente no exterior, como sócia cotista controladora majoritária do
capital da investida aqui no País, tinha e tem o poder de mando e de disposição imediato
desde 04/01/2011, podendo dar a destinação - ao seu alvedrio - aos seus créditos de que é
titular (obrigação já vencida e não paga), podendo determinar o que lhe aprouver, mas não
tem poder de modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária (fato
gerador do IR-Fonte), por vedação do art. 123 do CTN, in verbis:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
No caso, a recorrente, por qualquer razão, embora incorridas as despesas de
alugueis com sua sócia cotista controladora majoritária do capital social, situada no exterior, e
vencida a obrigação de pagar os alugueis, não fez a retenção do IRRF e não fez recolhimento,
conforme consta do TVF, in verbis:
(...)
Registra-se que a Genrent informou em DIPJ receita bruta de R$ 176 milhões
em 2011 e de R$ 188 milhões no ano de 2012.
Ao mesmo tempo, remeteu ao exterior para a F K Generators a título de
pagamentos das locações um total de R$ 4,5 milhões em 2011 e R$ 46
milhões em 2012, conforme planilha em anexo à resposta apresentada à
fiscalização em 15/07/2015.
Por outro lado, nos termos do Anexo I ao presente Relatório, verifica-se que
foram contabilizadas:
- no ano de 2011, despesas com locação de equipamentos da F K
Generators no total de R$ 55,8 milhões;
- no ano de 2012, despesas com locação de equipamentos da F K
Generators no total de R$ 63,1 milhões
(...)
A partir do arquivo da contabilidade que a empresa informou no sistema de
escrituração digital (SPED), a fiscalização levantou os valores contabilizados a
título de despesas com locação/leasing de equipamentos devidos à locadora, F K
Generators. É o que consta no Anexo I ao presente Relatório.
Note-se que, a partir da análise dos contratos de locação (Lease Agreements), é
possível verificar que como regra geral os valores devidos de aluguel das
máquinas/equipamentos deveriam ser pagos de forma antecipada, a cada 90
dias.
(...)
Entretanto, o que se verificou no caso foi que tal regra não foi seguida strictu
sensu pela locatária, que especialmente em 2011 efetuou a remessa de apenas
R$ 4,5 milhões de reais à locadora, quando a despesa contabilizada a este título
no ano atingiu o montante de R$ 55,8 milhões (vide o registro das contas
contábeis 3.1.1.02.001.00005 – Locação de Máquinas e Equipamentos e
3.1.2.03.001.00002 – Leasing de Equipamentos FK Generators)
Importante salientar que desde 04/01/2011, a F. K. Generators é quotista
majoritária da empresa Genrent.
Conforme 12a Alteração do Contrato Social registrado na Jucesp em 04/01/2011
(anexa à resposta protocolizada pelo contribuinte em 15/07/15): (...).
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

(...)
Note-se que, tanto os valores contabilizados como despesas de locação/leasing
são devidos, que os mesmos foram considerados na apuração do resultado
contábil da fiscalizada nos respectivos períodos de apuração. (Obs: Planilha já
transcrita no relatório)
(...)
Assim, no caso concreto objeto destes autos, para configuração do fato gerador
do IR-Fonte de que trata o art. 685 do RIR/99, não é necessário a remessa ao exterior dos
alugueis da devedora no País para a sócia credora, situada no exterior (sócia cotista majoritária
do capital da investida no País), bastando a disponibilidade jurídica de renda (registro de dívida
vencida e não paga na escrita contábil da devedora como obrigação a pagar), pois a sócia cotista
controladora majoritária do capital da investida no Brasil, tinha e tem o poder de mando imediato
e de disponibilidade jurídica de renda imediato, desde 04/01/2011, sendo irrelevante a destinação
desses créditos posteriormente ao pagamento do IRRF, se serão transferidos ao exterior ou se
serão utilizados para aumento de capital da investida ou ainda se permanecerão indefinidamente
como passivo a pagar, pois a destinação deles, ou não destinação, não altera a natureza de
rendimentos sujeitos ao IR-Fonte.
Aqui, ainda acerca do poder imediato de mando e disposição do sócio cotista
controlador majoritário, seja acerca de seus créditos (alugueis) na controlada, seja acerca dos
lucros do exercício na controlada (distribuição), cabe invocar a decisão do STF que, mutatis
mutandis, julgou constitucional a incidência de IRRF sobre o lucro líquido (ainda não
distribuído).
Veja, na assentada de 30 de junho de 1995, no julgamento do Recurso
Extraordinário 172.058, o Pleno do STF decidiu que o art. 35 da Lei n. 7.713/1988 é
constitucional, por não conflitar com o art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República
na parte em que estabeleceu a incidência imediata do imposto de renda na fonte sobre o lucro
líquido (ainda não distribuído), apurado na data do encerramento do período-base, não se
exigindo a distribuição efetiva (pagamento), bastando a disponibilidade jurídica de renda, no
caso de titular de empresa individual e de empresa de responsabilidade ltda cujo contrato
social encerra, por si só, a disponibilidade imediata, quer econômica, quer jurídica, do lucro
líquido apurado.
Confira-se o seguinte excerto do voto do Ministro Marco Aurélio, relator:
“Diante das premissas supra, concluo:
a) o artigo 35 da Lei no 7.713/88 conflita com a Carta Política da República,
mais precisamente com o artigo 146, III, a, no que diz respeito às sociedades
anônimas e, por isso, tenho como inconstitucional a expressão ' o acionista' nele
contida;
b) o artigo 35 da Lei no 7.713/88 é harmônico com a Carta, ao disciplinar o
desconto do imposto de renda na fonte em relação ao titular de empresa
individual, uma vez que o fato gerador está compreendido na disposição do
artigo 43 do Código Tributário Nacional, recepcionado como lei
complementar;
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

c) o artigo 35 da Lei no 7.713/88 guarda sintonia com a Lei Básica Federal, na
parte em que disciplinada a situação do sócio cotista, quando o contrato social
encerra, por si só, a disponibilidade imediata, quer econômica, quer jurídica,
do lucro líquido apurado. Caso a caso cabe perquirir o alcance respectivo”
(Tribunal Pleno, DJ 13.10.1995 – os grifos não constam do original).

Logo, quanto ao lucro líquido apurado no encerramento do exercício e em face do
poder de mando imediato e de disposição imediata do titular de firma individual ou sócio cotista
majoritário de empresa de responsabilidade ltda, não se exige a efetiva distribuição dos lucros do
exercício aos sócios cotistas e ao titular de firma individual para incidência imediata do IRRF, ou
seja, para incidência do IRRF basta a disponibilidade jurídica.
(Obs: A partir da Lei no 9.249, de 1995, a distribuição de lucros ficou isenta do imposto
de renda).
Da mesma forma como no caso anterior, não se exige a efetiva remessa dos
rendimentos de aluguéis à empresa residente no exterior sócia cotista controladora majoritária de
empresa controlada situada no País para configuração do fato gerador do IRRF (RIR/99, art.
685), em decorrência de contratos de locação de máquinas equipamentos, quando:
a) a empresa beneficiária dos rendimentos alugueis (credora) é sócia cotista
controladora majoritária da empresa investida no País (devedora), por ter poder de mando, de
decisão, de disposição imediato (disponibilidade jurídica imediata de renda);
b) ainda quando as despesas de aluguéis são registradas, apropriadas (como
incorridas) em conta de resultado (lançadas a débito) e, em contrapartida, é lançada obrigação
vencida a pagar (conta de passivo circulante), implicando ao cabo, ainda, redução imediata da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (disponibilidade não só jurídica de renda, mas também
econômica), pois o sujeito passivo deduziu na apuração dessas exações fiscais essas despesas de
aluguéis, conforme DIPJ desses anos-calendário.
Assim, o fato imputado está, sim, subsumido no art. 685 do RIR/99 por todas
essas razões.
Cabe ainda argumentar, em síntese, a empresa credora (residente no estrangeiro),
no caso sócia cotista majoritária do capital social do empresa situada no País (devedora dos
aluguéis), em face do seu poder de decisão (de mando efetivo), ao seu alvedrio ou quando lhe
aprouver, pode, simplesmente, fazer a remessa dos alugueis ao exterior ou fazer a incorporação
do valor do crédito ao capital social (aumento de capital). Isso denota disponibilidade jurídica
imediata do crédito (aluguel).
Ademais, desde a data de escrituração contábil pela empresa devedora
(controlada) da despesa de aluguel, apropriação da despesa de aluguel (conta devedora de
resultado) e, em contrapartida, o registro a crédito da conta contábil Aluguel a Pagar com
empresa vinculada (conta de passivo circulante), implicou ainda disponibilidade econômica de
renda da sócia cotista controladora majoritária, na medida que as despesas integralmente foram
deduzidas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos ano-calendário 2011 e 2012
pela autuada, conforme DIPJ desses anos-calendário.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Pelas vicissitudes do caso concreto, inaplicável os precedentes da jurisprudência
do CARF invocados pela recorrente, pois não tratam de operação entre empresas do mesmo
grupo econômico (operação entre devedora dos alugueis controlada situada no País e sócia
cotista controladora majoritária situada no exterior e credora do alugueis). Veja os precedentes
invocados e inaplicáveis ao caso pelas razões já citadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE — IRRF
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE -
CRÉDITO CONTÁBIL
- RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR
-
NECESSIDADE
DA
EFETIVA
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA DO RENDIMENTO - INOCORRÊNCIA -
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no pais, a titulo de juros, comissões,
descontos, despesas financeiras e assemelhados. Fica prejudicada a hipótese de
incidência não se verificando a efetiva disponibilidade econômica ou jurídica
dos rendimentos. O mero registro contábil do crédito não caracteriza
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos. Recurso de oficio
negado.(Ac. no 106-17.142, de 05/11/2008, Relator Giovanni Christian
Nunes Campos).
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF. Ano-calendário: 1996,
1997, 1998, 1999, 2000. FATO GERADOR DO IRRF. CREDITO DE BÔNUS
EXTERNO, A inteligência do art. 685 do RIR/99 tem como elementos que
constituem o núcleo de sua hipótese de incidência o respectivo pagamento,
crédito, emprego, entrega ou remessa de rendimentos, o que suceder primeiro,
mas para que seja possível a tributação, deve-se comprovar que os supostos
valores enviados ao exterior foram creditados em favor de pessoas lá
residentes.Recurso provido, (Ac. no 3805-00094, sessão de julgamento de
28/05/2009, Relator Sandro Machado dos Reis).
São inaplicáveis os precedentes transcritos acima, pois não se subsumem ao caso
concreto objeto dos presentes autos.
Como demonstrado, os fatos imputados estão subsumidos no art. 685 do RIR/99.
Assim, a infração deve ser mantida.
Quanto à multa de ofício aplicada de 75%, deve ser mantida, pois foi aplicada no
patamar mínimo para infração falta de pagamento do IRRF, em atividade repressiva de
fiscalização, quando não há simulação, dolo ou fraude, como no caso.
Inaplicável a aplicação de multa de mora de 20% para lançamento de ofício, pois
trata-se de multa para pagamento espontâneo de débito vencido e antes da ciência do início do
procedimento fiscalização, que não é o caso.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Nelso Kichel
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Voto Vencedor
Em que pese o articulado voto do Relator, entendo de outra maneira o tratamento
dado ao dispositivo legal do presente lançamento.
De se explicar.
Como relatoriado, o deslinde do litígio cinge-se em saber se o que consta no texto
da norma legal constante do art.685 do RIR/99, mais especificamente pela expressão creditados,
então ali consignada, refere-se a um crédito contábil (posição assumida pelo autor do lançamento
fiscal e ratificada pelo Relator) ou de um crédito bancário, que parece ser a posição da
Recorrente, tendo ressaltado em seu recurso que não houve fato gerador de IRRF uma vez que
não pagou, remeteu e nem creditou os valores apontados no Auto de Infração.
De se reproduzir o que consta na referida norma:
“Art.685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no País, a
pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na
fonte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art.100, Lei no 3.470, de 1958, art.77, Lei
no 9.249, de 1995, art.23 e Lei no 9.779, de 1999, art.7o e 8o).”
[...]
A questão concernente ao conceito de creditadas requer uma análise mais
acurada, em face da ambiguidade da palavra creditados, que já não é o caso das demais
expressões observadas na norma supra: proventos pagos, entregues, empregados ou remetidos,
nos conduzem a ideia de que as importâncias, que no caso aqui seriam remessas por pagamentos
a título de locação de equipamentos, efetivamente sairiam do País e, portanto, claro estaria a
ocorrência do fato gerador do IRRF.
Em assim sendo, o melhor entendimento que se pode atribuir ao termo
creditados, na norma supra, é aquele no sentido de que o crédito (remessa de
valores/pagamentos, no caso) já estaria à disposição do beneficiário (que alugou os
equipamentos), sem qualquer restrição ao seu recebimento, ou seja, o devedor já teria colocado à
disposição do credor a importância pactuada, já teria creditado os rendimentos (os pagamentos
de locação, no caso), o que se supõe a disponibilização dos valores ao credor pela fonte pagadora
(contribuinte) sem qualquer óbice quanto ao seu pagamento. Assim entendido, o termo
creditadas guarda consonância com os demais termos consignados na norma: pagas, entregues,
empregadas ou remetidas, todas são no sentido de que efetivamente houve a disponibilização
dos rendimentos ao credor.
Na sua obra Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, Mary
Elbe Queiroz faz uma análise criteriosa dos termos pagamento, crédito, remessa, entrega ou
emprego que, apesar de estar se referindo ao imposto de renda da pessoa física, entendo que suas
conclusões acerca destas expressões se adequam inteiramente ao sentido que estão configuradas
no art.685 do RIR/99, supra transcrito.
Especificamente quanto ao termo crédito, assim se posicionou (pág.203):
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Crédito
O vocábulo crédito deriva do latim creditum, de credere (confiar emprestar
dinheiro). Crédito significa o direito subjetivo do sujeito ativo (credor) de uma
obrigação que lhe possibilita poder exigir o objeto prestacional do sujeito
passivo.
O vocábulo crédito é multívoco e comporta várias significações: i) em sua
acepção econômica, é a confiança que uma pessoa deposita em outra, a quem
entrega coisa sua, para que, em futuro, receba dela coisa equivalente; ii) sob a
ótica jurídica, seria o direito que tem um pessoa de exigir de outra o
cumprimento de obrigação contraída – tanto serve para indicar o direito de
cobrar uma dívida ativa, como pode significar o próprio crédito ou o título de
crédito; iii) na técnica da escrituração mercantil, é utilizado como o lançamento
de haver, feito em qualquer conta de uma escrita comercial ou a soma líquida
(resultado balanceado) anotado no haver da mesma conta; iv) pode ser visto
como o montante da própria dívida ou do haver registrado.
[...]
Não se equipara ao crédito, previsto como hipótese de incidência para a
tributação pelo IR na fonte, o simples lançamento contábil do devedor em favor
do beneficiário do rendimento ou o vencimento da obrigação. O vencimento da
obrigação, previsto em contrato, apesar de tornar exigível o respectivo direito,
não tem o condão de representar a percepção e a disponibilização do rendimento
em favor do seu beneficiário.
O registro na contabilidade da fonte pagadora do rendimento ou do vencimento
da obrigação, por si só, não é suficiente para dar por ocorrido o fato gerador do
imposto, pois são fatos que não têm o poder de gerar qualquer disponibilidade
que configurem benefício em favor do credor que percebeu o rendimento. Por
conseguinte, tais fatos, por não revelarem a efetiva percepção do rendimento,
não asseguram concretamente a possibilidade de o respectivo beneficiário dele
poder apropriar-se e dispor quando entender conveniente.
Nesse sentido, também podemos perceber na obra Direito Tributário
Internacional do Brasil, de Alberto Xavier, o mesmo entendimento, do qual também partilho:
Pode-se ter constituído um direito até ter-se tornado exigível, sem que exista
disponibilidade, pois esta pressupõe sempre um facere do devedor da renda ou
fonte pagadora, que coloque o objeto da obrigação na livre disposição do
beneficiário. Assim, por exemplo, são existentes e exigíveis mas ainda não
disponíveis o direito a juros vencidos e não pagos ou o direito a lucros
distribuídos mas ainda não distribuídos.
[...]
O simples vencimento da obrigação de pagamento da renda, conquanto exprima
o momento da exigibilidade do correspondente direito, não representa ainda,
‘percepção’ do rendimento ou aquisição da disponibilidade jurídica, pelo que a
expressão ‘creditar’ não se confunde com o momento do vencimento.
Em julgados da instância administrativa superior, também se coleta decisórios
acerca do assunto, no sentido que entendo:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF – ano calendário: 1999, 2000,
2001, 2002 – imposto de renda na fonte – crédito contábil de juros –
beneficiários domiciliados no exterior – ausência de remessa efetiva dos
numerários.
Não se materializa a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte
prevista no artigo 702 do RIR/99 (artigo 100 do Decreto-lei no 5.844/43),
quando não restar comprovada a efetiva remessa dos numerários para o exterior,
mas tão somente o crédito contábil, pelo regime de competência, dos juros
contratados. Neste caso, não se verifica a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda para a empresa sediada no exterior. Recurso de
ofício negado.( 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-
16.910 em 28.05.2008)
IRF - Ano(s): 1997
IMPOSTO
DE
RENDA
NA
FONTE.
CRÉDITO
CONTÁ-
BIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR - Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada
no país. O registro contábil do crédito não caracteriza disponibilidade
econômica ou jurídica dos rendimentos.

Recurso provido.
(1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO
106-16.071 em 24.01.2007)
IRF - Ano(s): 2000 a 2004
RENDIMENTOS
DE
RESIDENTES
OU
DOMICILIADOS
NO
EXTERIOR - MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - O
lançamento contábil a crédito em conta de provisão não constitui fato gerador
do IRRF.

Recurso de ofício negado.

Por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de ofício.
Publicado no DOU em: 19.06.2007(1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara /
ACÓRDÃO 102-48.271 em 01.03.2007)
IRF - Ano(s): 1998, 1999, 2000 e 2001
IRRF - REMESSAS PARA O EXTERIOR - JUROS - Incide
imposto de renda na fonte, à alíquota de 15%, sobre os juros remetidos
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nos
termos do artigo 702 do RIR/99. Situação inaplicável ao caso, pois
não há nenhuma prova de que a autuada remeteu juros ao exterior.
Decisão de primeira instância mantida.( 1o Conselho de Contribuintes / 6a.
Câmara / ACÓRDÃO 106-16.158 em 01.03.2007)
Mais recentemente, o Acórdão de no 1201-003.317, de 12 de novembro de 2019,
deste Colegiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil
do crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
[...]
Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Redator designado
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, apresento aqui voto divergente
no sentido de que já há elementos nos autos do processo administrativo para
que este seja julgado com relação ao seu mérito.
O cerne do presente processo diz respeito ao critério temporal do IRRF
considerando que a Recorrente mensalmente efetua lançamento contábil de
despesas relacionadas com o produtor das obras cinematográficas.
Assim, a fiscalização entendeu que o IRRF deveria ser recolhido mensalmente
na medida em que tais despesas são registradas na escrituração contábil da
Recorrente. Por outro lado, a Recorrente argumenta que tais despesas somente
seriam pagas por meio de remessa ao exterior após a publicação do
Demonstrativo de Contas de cada obra audiovisual.
O critério temporal diz respeito ao momento em que se considera exigível o
tributo. No tocante ao IRRF de não residente, o critério temporal é o momento
de percepção dos rendimentos pelo não residente.
O momento da percepção dos rendimentos pelo não residente é definido no
artigo 706 do RIR/99 como o momento em que a fonte pagadora efetua o
pagamento, crédito, emprego ou remessa de rendimentos para o não residente.
Nesse sentido, Heleno Torres entende que os termos “pagamento, crédito,
entrega, emprego ou remessa” constantes na legislação do imposto de renda se
referem ao critério temporal do IRRF1.
Os termos pagamento, crédito, entrega, emprego e remessa, conquanto
utilizados na legislação para fixar o momento em que a retenção se torna
devida refletem, na verdade, a ocorrência do próprio fato gerador do IRRF,
genericamente definido no artigo 43 do CTN como sendo a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza.
Assim é porque no sistema tributário nacional somente a lei pode definir as
hipóteses que, ocorrendo concretamente, sujeitam alguém à obrigação de
pagar o imposto. Isto está muito claro em diversos artigos do CTN,
especialmente no artigo 114, a teor do qual, “o fato gerador da obrigação
principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência”.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Ocorre que a situação legalmente definida como necessária e suficiente à
ocorrência do fato gerador do IRRF, em face dos rendimentos decorrentes de
royalties, é o correspondente pagamento, crédito, emprego ou remessa,
prevalecendo o ato que ocorrer primeiro.
Diante da norma em comento, ainda se discute o momento da incidência do
IRRF sobre os pagamentos a ele sujeitos, especificamente se o vocábulo crédito
deve ser entendido como mero lançamento contábil ou como efetiva colocação
de recursos à disposição do beneficiário pela fonte pagadora, seja em conta
própria ou de uma instituição financeira, conforme defende Gilberto de Ulhoa
Canto.
Nesse sentido, Alberto Xavier assevera que: “a dúvida está, pois, em saber se o
imposto de renda na fonte também é devido no momento em que as despesas
são creditadas contabilmente por força do regime de competência ou se, ao
invés, a incidência do imposto apenas ocorre ou no momento em que a
obrigação se vencer ou quando for efetivamente paga”3.
De forma geral, para algumas autoridades fiscais, o vocábulo crédito
representa mero lançamento contábil, de forma que na maior parte das
soluções de consulta já emitidas, entendeu-se o crédito contábil dos royalties,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, já configura o
fato gerador, ainda que a remessa dos valores se dê posteriormente:
Conforme Solução de Consulta no 71 de 11 de Julho de 2002 (6a Região Fiscal), assim
ementada: “A retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre
rendimentos atribuídos a residente ou domiciliado no exterior (royalties referentes
a uso de marca) devem ser feitos quando da ocorrência do fato gerador, que
corresponde ao crédito, emprego, entrega ou remessa de rendimentos - o que
ocorrer primeiro. Se ocorrer em primeiro lugar o crédito contábil dos royalties,
nominal ao beneficiário, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato
gerador, ainda que a remessa dos valores se dê posteriormente, devendo ser retido e
recolhido o imposto, em reais, e esse valor se torna definitivo, não cabendo a aplicação
da norma prevista na Lei no 9.816, de 1999, art. 3o, e Instrução Normativa SRF no
041/1999, art. 1o, a qual se destina ao caso em que o fato gerador seja a transferência do
e para o exterior.” (Destacamos). No mesmo sentido também dispuseram as Soluções de
Consulta de no 133/07, 408/06, 240/06, 338/02, 321/02 e 87/01
Por outro lado, a jurisprudência dominante no CARF é no sentido de que a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (fato gerador do
IRRF) se dá com o vencimento da obrigação (e não com o mero registro
contábil do crédito), conforme se observa a seguir5:
Acórdão no 2202003.029 de 11.03.2015
IRRF. CRÉDITO CONTÁBIL. RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR. FATO GERADOR
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no país. O simples registro contábil
do crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
Relator: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Acórdão no 2202002.535 de 20.01.2013
CRÉDITO JURÍDICO/CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
QUE INICIA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL DO IRRF SOBRE
JUROS
PAGOS
A
BENEFICIÁRIA
DOMICILIADA/RESIDENTE
NO
EXTERIOR.
No caso de IRRF incidente sobre juros remetidos a residentes ou domiciliados
no exterior, em que a tributação é exclusiva de fonte, o fato gerador, termo
inicial da contagem do prazo decadencial, ocorre na data da efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica pelo seu beneficiário. O simples crédito
jurídico/contábil, antes da data aprazada para seu pagamento, não extingue a
obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo beneficiário, não
representando, portanto, aquisição, por este, da disponibilidade econômica ou
jurídica.
Relator: Antonio Lopo Martinez
Acórdão no 106-17.142 de 05.11.2008
“EMENTA: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - CRÉDITO CONTÁBIL -
RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR - NECESSIDADE DA
EFETIVA
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
OU
JURÍDICA
DO
RENDIMENTO - INOCORRÊNCIA - Estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, por fonte situada no país,
a título de juros, comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhados.
Fica prejudicada a hipótese de incidência não se verificando a efetiva
disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos. O mero registro
contábil do crédito não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos
rendimentos.
Dessa forma, com base na jurisprudência dominante na esfera administrativa,
o fato gerador do IRRF ocorre quando do vencimento da obrigação nos termos
acordados contratualmente.
Vale dizer, não há disponibilidade jurídica ou econômica da renda pelo mero
crédito contábil em conta de Passivo (em contrapartida a débito em conta de
despesa no resultado do exercício) por conta do regime de competência, de
forma que a incidência do IRRF somente se dará no momento de vencimento da
obrigação, quando a obrigação decorrente dos royalties passa a ser exigível
pelo credor.
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário.
[Nota do Relator: As Soluções de Consulta citadas são regionais.]
Ainda, me parece que tanto a autoridade autuante quanto o Relator original
ficaram incomodados pelo fato de que a Recorrente não pagou todo o valor que devia ao
proprietário dos equipamentos (no exterior), que os prazos para pagamento já estavam vencidos,
que contabilizava as despesas gerando redução no resultado tributável e quem alugou os
equipamentos – F. K. Generators - era quotista majoritária da Recorrente.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.138 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720005/2016-18

Ora, caberia à autoridade autuante, ao meu sentir, na situação que descreveu, que
então promovesse a glosa das despesas correspondentes aos alugueis não pagos, pois ai sim
estaríamos diante de uma mera liberalidade da sua sócia majoritária em alugar os equipamentos
à Recorrente (sua controlada), uma vez que a controladora parece não ter preocupação em
demandar uma cobrança do pagamento dos alugueis vencidos, mas não foi o caso da autuação.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital